Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ATENUANTE. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 14, caput, da Lei no 10.826/03, é descabido o pedido de absolvição.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.